Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719395-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PH ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELINGTON BATISTA CHAVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Falência no 0014000-66.2015.8.07.0015, intimou o ora agravante para comprovar o depósito judicial de valor assumido em contrato de locação de imóvel pertencente à massa falida. Em seu recurso, o agravante tece arrazoado jurídico quanto à nulidade de citação, inexigibilidade do título exequendo, incompetência do Juízo falimentar para processar execução em favor da falida e à limitação de descontos de seus rendimentos. Tece diversas considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a execução do título extrajudicial ou, subsidiariamente, para que os valores do desconto sejam limitados a 30% de seus rendimentos. Preparo recolhido no ID 36323085 e 36323086. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por supressão de instância, o agravante apresentou manifestação de ID 36753243, na qual defende o conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Conforme relatado, o agravante pretende trazer ao conhecimento deste Tribunal matérias referentes à nulidade de citação, à inexigibilidade do título exequendo, à incompetência do Juízo falimentar para processar execução em favor da falida e à limitação de descontos dos rendimentos do agravante. Com efeito, a decisão agravada - de ID 125067665 - não se pronunciou sobre quaisquer das matérias aventadas, limitando-se a intimar o agravante para comprovar o adimplemento dos valores gerados em razão da locação, conforme informado pelo administrador judicial no ID 74709653 e constante da guia de depósito judicial de ID 74709668. Verifica-se, ainda, que mesmo depois de intimado, o agravante não levou as matérias que pretende arguir ao conhecimento do Juízo a quo, assim, a análise das referidas questões pode configurar supressão de instância, mesmo havendo a alegação de matéria de ordem pública. Ao contrário do que alega o agravante, não se tratou de decisão surpresa, pois ao tomar conhecimento da intimação acerca do pagamento, o agravante deveria ter apresentado ao Juízo a quo as razões pelas quais entende que tal providência seria incabível. Contudo, preferiu apresentar as referidas matérias diretamente à esta instância ad quem, o que é completamente incabível. Assim, não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL LOCADO. FATO IRRELEVANTE PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.(...) (Acórdão 1428167, 07030228720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, pois, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 17:29:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador